Tribunal: STF
Processo: ARE 1283826
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DEVEDOR. INTIMAÇÃO. E-PROC. CREDENCIAMENTO DO CAUSÍDICO PELO PRÓPRIO ADVOGADO OU ESCRITÓRIO. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES.
    1. Observa-se que o feito tramita no e-proc, sistema informatizado de processamento de ações judiciais por meio de autos totalmente digitais, em que não se executam intimações veiculadas através da Imprensa Oficial, mas sim na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo eletrônico, dispõe que os atos processuais são considerados realizados no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário. E ainda concede ao advogado, além do prazo processual previsto no Código de Processo Civil, 10 (dez) dias para que possa abrir a intimação e só a partir de então tem início a contagem do prazo processual. Após findado o prazo de 10 (dez) dias concedido ao advogado para abertura da intimação, o sistema automaticamente realiza a intimação.
    2. A Resolução 17/2010 do TRF da 4ª Região, editada para regulamentar o processo eletrônico no âmbito da 4ª Região, seguiu as normas estabelecidas pela Lei n.º 11.419/2006. Assim, as intimações dos processos eletrônicos são efetuadas diretamente no e-proc em nome de todos os advogados credenciados pelo próprio causídico ou escritório de advocacia. Portanto, entendo não haver irregularidade nas intimações realizadas em nome da advogada Rafaela Maschio de Andrade Riske.
    3. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 33, vol. 1).
    Os embargos opostos foram rejeitados (fls. 57-62, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 115-117, vol. 1).
    No agravo, a agravante argumenta que “o bem jurídico objeto do recurso extraordinário é a garantia constitucional da parte, representada por mais de um advogado, escolher aquele que deverá receber intimações na forma estabelecida no Código de Processo Civil, independentemente de estar litigando em processo físico ou eletrônico” (fl. 130, vol. 1). 
    Ressalta que, “ao contrário do que concluiu a respeitável decisão agravada o exame da violação a constituição federal não depende de interpretação de legislação infraconstitucional pois o objetivo do recurso extraordinário é o reconhecimento da prerrogativa legal de escolha do advogado que será intimado no processo na forma estabelecida no artigo 282, § 5º do CPC, que deve ocorrer tanto no processo físico, como no processo eletrônico, diante do princípio da isonomia estabelecido no artigo 5º, caput da constituição federal”(fl. 130, vol. 1). 
    Alega que “a decisão agravada merece reforma para que seja admitido o recurso extraordinário pois a pretensão recursal é de aplicação de regra constitucional em relação a dispositivo infraconstitucional e não de interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 131, vol. 1). 
    Pede “seja o presente agravo em recurso extraordinário recebido e processado na forma da lei, a fim de que seja provido procedendo a reforma da decisão agravada, admitindo o recurso extraordinário, o qual requer provido para reformar o acórdão anulando todas as decisões cujas intimações não tenham sido feitas na pessoa do advogado designado na inicial, determinando a repetição dos atos e reabertura dos prazos processuais” (fl. 131, vol. 1). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou: 
    “In casu, verifico que a controvérsia restou integralmente apreciada quando da decisão proferida liminarmente (evento 3 - DESPADEC1). In verbis - 
    ‘O CPC, em seu art. 272, dispõe que ‘quando não realizadas por meio eletrônico" (intimação pessoal através do sistema processual), as intimações serão feitas pela publicação dos atos no Diário Eletrônico, podendo, nessa hipótese (§5º), o advogado pedir que a comunicação/publicação seja feita exclusivamente em nome de determinado causídico. Veja-se: 
    Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (…)
      § 5 o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
      Nesse contexto, observa-se que o feito tramita no e-proc, sistema informatizado de processamento de ações judiciais por meio de autos totalmente digitais, em que não se executam intimações veiculadas através da Imprensa Oficial, mas sim na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
    A Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta o processo eletrônico, dispõe que os atos processuais são considerados realizados no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário. E ainda concede ao advogado, além do prazo processual previsto no Código de Processo Civil, 10 (dez) dias para que possa abrir a intimação e só a partir de então tem início a contagem do prazo processual. 
    Após findado o prazo de 10 (dez) dias concedido ao advogado para abertura da intimação, o sistema automaticamente realiza a intimação. 
    Confira-se:
      Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 
    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. (grifei) (...) 
    Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.
      A Resolução 17/2010 do TRF da 4ª Região, editada para regulamentar o processo eletrônico no âmbito da 4ª Região, seguiu as normas estabelecidas pela Lei n.º 11.419/2006. Assim, as intimações dos processos eletrônicos são efetuadas diretamente no e-proc em nome de todos os advogados credenciados pelo próprio causídico ou escritório de advocacia. 
    Em juízo perfunctório, portanto, entendo não haver irregularidade nas intimações realizadas em nome da advogada Rafaela Maschio de Andrade Riske” (fls. 38-39, vol. 1). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo para se declarar a nulidade processual. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.255.910-ED-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 26.8.2020.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.249.066-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 645.974-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.11.2014). 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora